Tribunal: TJSP
Processo: 1101342-04.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Julgamento de recurso de apelação realizado enquanto suspensa, dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, a advogada da ré. Provimento do recurso do autor, na ocasião, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, revertendo-se a sentença de improcedência. Nulidade reconhecida, sendo flagrante prejuízo em razão do provimento do

Ementa:

AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Julgamento de recurso de apelação realizado enquanto suspensa, dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, a advogada da ré. Provimento do recurso do autor, na ocasião, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, revertendo-se a sentença de improcedência. Nulidade reconhecida, sendo flagrante prejuízo em razão do provimento do recurso da parte contrária. São nulos os atos praticados por advogado suspenso dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Inteligência do art. 4o, parágrafo único, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes. Julgamento anulado.
RECURSO PROVIDO.